Tribunal: TJSP
Processo: 1500108-23.2020.8.26.0561
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que o material apreendido é droga.
TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA – depoimentos de policiais militares que confirmam a apreensão de drogas (185,68g de maconha) do acusado – validade – depoimento de agente público só deve ser visto com reservas

Ementa:

TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que o material apreendido é droga.
TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA – depoimentos de policiais militares que confirmam a apreensão de drogas (185,68g de maconha) do acusado – validade – depoimento de agente público só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – inocorrência no caso em tela – Fatos que também forma confirmados por testemunha (usuário) que adquiriu drogas do acusado – Condenação que era de rigor.
TRÁFICO – destinação a terceiros – indícios tais como quantidade incomum com a figura de usuário; droga embalada individualmente – prisão em flagrante em conhecido ponto de tráfico de drogas – apreensão de R$ 3.950,00, em espécie, e de uma balança de precisão em poder do agente – comprovada a destinação a terceiros.
PENA – Primeira fase – Pena-base fixada no mínimo legal – Segunda fase – sem alteração - Terceira fase – acolhimento do recurso do Ministério Público para afastar o redutor previsto no artigo 33, § 4o da Lei no 11.343/06, vez que o acusado possui registro de ato infracional praticado quando adolescente, somado ainda ao fato de que ele era conhecido pela venda de drogas, conforme indicado pela testemunha ouvida em juízo.
REGIME – fechado – regime fechado mostra-se como o único cabível para afastar o réu da senda criminosa – Beccaria – Provimento do recurso do Ministério Público.